Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. MASTOPEXIA COM COLOCAÇÃO DE PRÓTESE. RESULTADO ESTÉTICO PARCIALMENTE ALCANÇADO. INTERCORRÊNCIAS HAVIDAS NO PÓS-OPERATÓRIO, INTRÍNSECAS AO ORGANISMO DA AUTORA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. No caso, a fundamentação pautou-se no fato de que a cirurgia plástica meramente embelezadora visa promover a melhora no contorno corporal do paciente, corrigindo ou amenizando alguma imperfeição que ocasiona incômodo a este, o qual, no caso, foi alcançado, ainda que parcialmente, em um primeiro momento.
3.1. No caso em apreço, o acórdão embargado consignou que restou constatado por meio de registro fotográfico efetuado anterior e posteriormente ao procedimento cirúrgico, bem como pelo perito nomeado pelo Juízo, que houve evidente melhora no contorno corporal da autora, e que o resultado não se mostrou completamente satisfatório em virtude de abertura da ferida (deiscência), que gerou cicatrizes inestéticas e assimetria das mamas, as quais, ademais, podem ser corrigidas em procedimento cirúrgico complementar (retoque).
3.2. Ademais, registrou o aresto impugnado que a paciente tinha ciência da possibilidade da superveniência de necessidade de uma intervenção complementar (refinamento), sendo de sua responsabilidade o custeio desta.
3.3. Também observou o aresto o fato de que a intervenção complementar – que possibilitaria o alcance integral do resultado esperado – somente não foi realizada porque a paciente se negou a custear o procedimento.
4. Não se vislumbra, assim, qualquer omissão ou contradição no julgado. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração desprovidos.